Tribunal: TJSP
Processo: 2136338-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136338-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Piraju, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado LUIZ ANTONIO DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: LUIZ ANTONIO DE PAULA
VOTO no 136.252
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Matérias que foram alvo
de análise em decisão anterior transitada em julgado – Preclusão
– Ocorrência.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que homologou
os cálculos elaborados pelo expert judicial, e, tendo em vista que o executado,
regularmente intimado a se manifestar sobre eles, quedou-se inerte, foi determinada a
expedição de guia de levantamento do valor depositado em favor do exequente.
Sustenta o agravante, em síntese, ilegitimidade ativa; necessidade de
liquidação prévia; que a correção monetária somente pode incidir a partir do ajuizamento
da ação e pelos índices da caderneta de poupança; inclusão indevida de outros expurgos
inflacionários na atualização do débito; que o termo inicial dos juros de mora é a citação na
execução individual, que não são incidentes juros remuneratórios, e que seja reconhecida
sucumbência em caso de parcial acolhimento do pedido.
É O RELATÓRIO.
De plano, anote-se que em consulta aos autos de origem através do
Sistema Informatizado da Justiça - SAJ - verifica-se que numa primeira decisão (fls.
147/155), o MM. Juiz a quo rejeitou a impugnação, analisando matérias de ordem pública,
relativas à ilegitimidade de parte ativa; necessidade de suspensão do processo, prescrição e
necessidade de liquidação prévia, e, ainda, estabeleceu critérios para elaboração dos
cálculos pelo contador judicial, critérios estes relativos ao termo inicial dos juros
moratórios; incidência de correção monetária e juros remuneratórios.
Esclareça-se que desta decisão houve a interposição do Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Instrumento no 2060404-27.2016.8.26.0000 pelo ora agravante, o qual transitou em julgado
em 28 de janeiro de 2019.
Prosseguindo o processo em primeiro grau, após a realização dos
trabalhos pela contadoria judicial, sobreveio a decisão agravada, esta que tão somente
homologou os cálculos, possibilitando o levantamento dos valores depositados nos autos,
ante a falta de manifestação do exequente acerca do laudo pericial produzido.
Agrava o executado trazendo para análise as mesmas matérias já
enfrentadas naquela primeira decisão que havia determinado a remessa dos autos ao
contador judicial, contra a qual, repita-se, houve a interposição de recurso (Agravo de
Instrumento no 2060404-27.2016.8.26.0000), que já se encontra transitado em julgado (fls.
212/220 dos autos originais).
Então, nesta sede, não pode o agravante querer modificar aquilo que
oportunamente não ofertou qualquer impugnação, visto que, deixou de se manifestar sobre
os cálculos elaborados pela contadoria, permitindo a formação de preclusão sobre os
elementos da conta e o próprio resultado do cálculo que, tardiamente e de modo inusitado,
veio a ser atacado nas razões recursais.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §
11, do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016).
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator